Tribunal: TJDFT
Processo: 0713782-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713782-03.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, JUIZO DA DECIMA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE INSTAURADO PELA PARTE. FALTA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 66 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese de conflito positivo de competência, prevista no inciso I do artigo 66 do CPC pressupõe que dois ou mais juízes explicitamente se considerem competentes ou pratiquem atos indicando que implicitamente se deram por competentes, referentes à mesma causa. 2. Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 66 do Código de Processo Civil o conflito de competência não deve ser conhecido. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a câmara julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 66, inciso I, do CPC, pugnando para, após o reconhecimento da caracterização do conflito de competência, fixar a competência do juízo recuperacional para tratar de atos expropriatórios dos bens da recuperanda. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 66, inciso I, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) estão ausentes as hipóteses previstas no art. 66 do Código de Processo Civil, pois inexiste declaração, por dois ou mais juízes, acerca da competência ou incompetência para processar e julgar a demanda de origem, bem como não há controvérsia envolvendo a reunião ou separação de processos. Incidentes como o ora suscitado têm por objetivo solucionar dissensos entre Juízos que, expressamente, declinam da competência para atuarem no feito, ou a avocam de modo concorrente. No caso, não houve propriamente declaração de competência por ambos os Juízos.” (ID 10713658 - Pág. 1). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030